Tribunal: TCU
Processo: 018.052/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5783/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.052/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaury Goncalves Martins (XXX.799.651-XX); Dezival Ribeiro dos Reis (XXX.345.032-XX); Flaviano Lopes da Silva (XXX.229.571-XX); Francisco Azevedo Aguiar (XXX.946.161-XX); Marco Antonio Vieira Cabral (XXX.964.167-XX); Maria Luiza de Moura Costa (XXX.494.301-XX); Nelson Gomes dos Santos (XXX.568.681-XX); Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes (XXX.427.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.